Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte não comprovou a insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, destacando a existência de renda mensal superior a R$ 10.900,00 e a ausência de comprovação idônea de despesas ordinárias que demonstrassem comprometimento financeiro.
5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) foi expressamente reconhecida e afastada com base em elementos concretos constantes dos autos, inexistindo contradição ou omissão.
6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que não se exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles essenciais à solução da lide.
7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.